Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703050-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: JOAO CRISPIM FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0702861-88.2020.8.07.0019), em que o d. juízo de origem indeferiu o pleito de pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ao final, determinou à exequente, ora agravante, que, no prazo de 15 dias, indique bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, sob pena de extinção (ID 111281915 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que as pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD são resultados de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e as citadas repartições, visando trazer celeridade e efetividade à tutela jurisdicional, não se justificando, pois, o indeferimento do pedido. Invoca o disposto no art. 438, caput, do CPC e no art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, ‘b’, da Constituição Federal. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento da pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que o decisum guerreado seja reformado na forma expendida. Preparo ao ID 32382166 e ID 32382167. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se, ao menos em parte, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Acerca do tema, cumpre salientar que, para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. Nesse cenário, deve o magistrado realizar a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, voltadas à busca de numerários e veículos automotores, respectivamente. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis - Tema 219. 3. O SISBAJUD, antigo BACENJUD, é uma ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando uma maior efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. 4. Observado que o executado demonstra um comportamento próprio de quem pretende dificultar a satisfação da obrigação, uma vez que não promoveu o pagamento da dívida exequenda ou ofereceu bens à penhora, além de ter se mudado de endereço sem comunicar tal fato ao Juízo, mostra-se cabível a realização de pesquisa no SISBAJUD, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros passíveis de constrição judicial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1383655, 07314692220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, no que tange à pesquisa junto ao sistema INFOJUD, em que pesem as razões da agravante, releva destacar que a medida pretendida acarreta a quebra do sigilo fiscal da parte devedora, que, por ser medida excepcional, somente é cabível quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens em nome do executado, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA PELO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Desse modo, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora. 2. No caso vertente, considerando que o agravante já tentou, por diversas maneiras, sem êxito, encontrar bens passíveis de penhora em nome dos agravados, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se razoável a autorização da pesquisa em busca de bens do agravado, por meio do sistema InfoJud. 3. Não há de se falar em suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, §1o, do CPC, quando não realizadas todas as pesquisas disponíveis ao juízo 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1383259, 07503940320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS JUNTO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. E-RIDF. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL. DEVER DO ESTADO. ARTIGO 98, § 1o, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DAS TAXAS E EMOLUMENTOS PERANTE OFÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEDIDAS MENOS INVASIVAS. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INTIMAÇÃO DAS DEVEDORAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SONEGAMENTO DE BENS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, deve ser prestada pelo Estado assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, consoante disposto no artigo 98, § 1o, IX, do CPC, as taxas e emolumentos perante ofícios extrajudiciais incluem-se na gratuidade de justiça. 2. A busca de patrimônio dos devedores pode ocorrer por meio de sistemas informatizados como o SISBAJUD, voltado à pesquisa de numerários, e RENAJUD, utilizado para a localização de veículos do executado. Não havendo êxito em pesquisas de patrimônio realizadas anteriormente, é válida a utilização do sistema E-RIDF, porquanto sua busca recai sobre bens imóveis eventualmente registrados em nome dos devedores. 3. A pesquisa junto ao sistema INFOJUD acarreta a quebra do sigilo fiscal dos devedores e, por ser medida excepcional, somente é cabível quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. 4. Não havendo indícios de que as executadas estejam sonegando indevidamente bens de sua propriedade passíveis de penhora, ainda que o exequente se mostre diligente na persecução de seu crédito, inviável a intimação das devedoras para indicação de bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, §1o, do CPC, porque não caracterizada a deslealdade processual. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1370136, 07214687520218070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, comprovado o esgotamento de todas as medidas disponíveis ao credor com vistas à localização de bens da parte devedora passíveis de penhora, o Poder Judiciário deverá atuar para auxiliá-lo, com a utilização do sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Contudo, esta não é a situação dos autos, uma vez que ainda não se procedeu à pesquisa de bens perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Logo, inviável o deferimento da medida excepcional neste momento processual. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pleito de antecipação da tutela recursal para autorizar a realização de pesquisa de bens apenas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em nome do executado João Crispim Ferreira. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora